Tribunal: TJDFT
Processo: 0703200-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO. NOVAS PESQUISAS DE BENS. INDEFERIMENTO. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível a reiteração do requerimento de consulta aos sistemas à disposição do Juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.
2. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor.
3. Agravo de instrumento desprovido.